Tribunal: STF
Processo: MS 39392
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO E À COMPROVAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Isaura Maria Aparecida Marinho Capiberibe do Amaral contra atos atribuídos ao Tribunal de Contas da União.



    2. A impetrante relata que, “em decorrência de aprovação em concurso público, exerce atualmente o cargo efetivo de Assistente Social na Fundação Hemope, vinculada ao Governo do Estado de Pernambuco, por meio do qual recebe os vencimentos em contraprestação ao seu trabalho” (e-doc. 1, p. 1).



    3. Acrescenta que, “além do cargo efetivo que ocupa, percebe, desde maio de 2022, aposentadoria por idade mantida pelo INSS” e que “percebe também pensão por morte instituída por seu genitor, benefício mantido pelo Comando do Exército e decorrente de contribuição específica realizada pelo instituidor da pensão, nos termos da Lei 3.765/60” (e-doc. 1, p. 1).



    4. Informa que, “na sessão de julgamento do dia 26/09/2017, a 2ª Câmara do e. Tribunal de Contas da União – TCU proferiu o Acórdão nº 8721/2017, através do qual restou consignada a suposta ilegalidade da acumulação de mais de um benefício com a pensão instituída pela Lei 3.765/60” (e-doc. 1, p. 2).



    5. Alega que, “como consequência direta da determinação do Tribunal de Contas, a impetrante foi intimada para comprovar que não estava percebendo qualquer benefício ilegalmente cumulado ou apresentar recurso administrativo, sem efeito suspensivo (conforme consignado na próprio OFÍCIO Nº 118-SVP/Ch EM/7ª RM, de 22/05/2023)” (e-doc. 1, p. 2), emanado da Seção de Veteranos e Pensionistas da 7ª Região Militar.



    6. Argumenta que está “na iminência de ter suspenso o pagamento de um de seus benefícios” e que “o recurso administrativo que lhe fora facultada a interposição não possui efeito suspensivo, conforme consignado na própria notificação para apresentação de defesa” (sic, e-doc. 1, p. 3).



    7. Afirma que “a acumulação dos benefícios percebidos pela impetrante é perfeitamente legal e constitucional, não havendo que se falar em irregularidades” (e-doc. 1, p. 6). Aduz que “as normas que restringem direito devem ser interpretadas de forma restrita” (e-doc. 1, p. 6) e que “a Constituição Federal permite a cumulação de benefícios previdenciários decorrentes de regimes distintos e, no caso de profissionais de saúde (como é o caso da Impetrante, que é Assistente Social), de mais de um benefício no Regime Próprio de Previdência Social” (e-doc. 1, p. 7).



    8. Requer, liminarmente, que “tanto a autoridade coatora quanto o Comando da 7ª Região Militar (executor do ato) se abstenham de suspender o pagamento da pensão da impetrante até decisão final no presente processo, sob pena de multa” (e-doc. 1, p. 10).



    9. Pugna, no mérito, pela concessão da segurança para “afastar a eficácia do ato coator em relação à impetrante, reconhecendo o direito de manutenção dos três pagamentos que percebe dos cofres públicos (Aposentadoria do INSS, Vencimento do Cargo Efetivo e Pensão Militar)” e que se abstenha a autoridade coatora “da prática de qualquer ato tendente a excluir qualquer das suas remunerações” (e-doc. 1, p. 11).



    10. Custas recolhidas (e-doc. 13).



    Pois bem.



    11. Verifico que, dentre os documentos juntados, consta, como prova do ato coator, o Acórdão nº 8.721/2017 – TCU – Segunda Câmara, prolatado no curso do Processo TC nº 013.906/2017-8, em que a impetrante, no entanto, não figurou como parte.



    12. Foi apresentada, ainda, planilha intitulada “Extrato Individualizado de Indício”, lavrada pelo Tribunal de Contas da União e encaminhada à unidade pagadora para apuração de possível irregularidade (e-doc. 9. p. 8-10), não dotada, contudo, de qualquer executividade per se.



    13. Por fim, juntou a impetrante o Ofício nº 118-SVP/Ch EM/7ª RM (e-doc. 9, p. 11-13), assinado pelo Chefe do Estado-Maior da 7ª Região Militar, em que comunicada a possibilidade de que venha a ser necessária a renúncia a um dos três pagamentos por ela percebidos, caso o indício apontado pelo TCU seja confirmado pelo órgão militar.



    14. Como se observa do relatado, não foi trazido aos autos ato coator emanado de autoridade submetida à competência desta Corte passível de impactar o direito líquido e certo vindicado pela impetrante. São referidos vários atos, alguns emanados do TCU, outros das autoridades militares, estes últimos não sujeitos, originariamente, ao controle jurisdicional por parte desta Corte.



    15. Assim, intime-se a parte impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a petição inicial, especificando qual é o ato apontado como coator, providenciando a sua juntada aos autos, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator